Tribunal: TJDFT
Processo: 0733669-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL E HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PARCELAS AJUSTADAS ENTRE OS CONTRATANTES. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. VERBAS DEVIDAS. RECURSO DA EXEQUENTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA EXECUTADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recursos inominados interpostos por ambas as partes para reformar a sentença que, acolhendo os embargos à execução opostos pela executada, reconheceu excesso de execução no valor de R$ 6.666,67 (seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).
3. A exequente ajuizou ação de execução de título extrajudicial fundada em contrato de locação de bem imóvel, cujo débito perseguido totaliza R$ 11.079,90 (onze mil e setenta e nove reais e noventa centavos).
4. O Juízo de primeiro grau afastou a multa prevista em cláusula penal (R$ 6.666,67), por entender que a executada ocupou o imóvel pelo tempo necessário para solicitar sua saída sem ônus.
5. Nas razões recursais da exequente, esta requer a reforma do julgado a fim de aplicar à executada cláusula penal prevista em contrato, uma vez que teria sido ajustada sem que tenha ocorrido quaisquer vícios no consentimento.
6. Nas razões recursais da executada, pede-se a reforma da sentença para determinar a exclusão dos honorários contratuais, visto que, conforme defende, seriam devidos tão somente em caso de purga do despejo. Subsidiariamente, pede que os honorários contratuais limitem-se a 20% do valor cobrado (R$ 513,32).
7. Contrarrazões da exequente ao ID 64255503, na qual suscita preliminar de não conhecimento do recurso da parte adversa. Contrarrazões da executada ao ID 64255508.
III. Questão em discussão
8. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em definir se os honorários contratuais deveriam compor o crédito em execução, assim como se esse valor, caso devido, deveria observar a planilha de cálculos apresentada pela exequente.
IV. Razões de decidir
9. Da preliminar. Inadequação da via recursal. A exequente alega em contrarrazões que o recurso interposto pela executada não deveria ser conhecido, uma vez que apresentados embargos de declaração em vez de recurso inominado. Sem razão. Da mera análise do recurso interposto ao ID 64255488, verifica-se que o termo “Embargos de Declaração” se trata de mero erro material, visto que a peça recursal possui todo o arcabouço de um recurso inominado, cujo termo, cabe ressaltar, é expressamente mencionado nas razões recursais. Preliminar rejeitada.
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada à luz do Código Civil e da Lei n. 8.245/91.
11. Da cláusula penal. A exequente alega que as partes firmaram novo contrato, o qual prevê a imposição de cláusula penal. Além disso, afirma que não figurou como parte no contrato de locação anterior, uma vez que adquiriu o imóvel de terceiro estranho à lide.
12. Da análise do conjunto probatório, verifica-se que o contrato que aparelha a presente execução (ID 64255108), foi subscrito pelos representantes legais da executada no dia 09.12.2023. Por outro lado, a executada afirma que o termo aditivo de ID 64255107, datado do dia 20.12.2023, teria mantido o contrato primitivo. Contudo, o referido termo foi assinado unicamente pela exequente, de modo que não há prova de que a executada anuiu a esse termo aditivo. Outrossim, o referido termo, ainda que estivesse assinado pela executada, faz menção expressa ao “contrato vigente”, o que leva a crer que se refere ao contrato datado de 09.12.2023, e não ao contrato firmado no ano de 2020. Logo, a cláusula penal objeto da presente execução é plenamente válida.
13. Dos honorários contratuais. A executada sustenta que a multa contratual não seria devida, uma vez que a prescrição legal contida do inquilinato (artigo 62, II, d) aplicar-se-ia tão somente em caso de purga do despejo. Sem razão, como se nota, trata-se de relação jurídica paritária, na qual a referida verba honorária foi livremente ajustada entre os contratantes, de modo que não cabe intervenção judicial, conforme prevê o artigo 421, § único, do Código Civil, sobretudo porque não se verifica a presença de onerosidade excessiva em detrimento da executada.
14. A executada também argumenta que, caso sejam devidos os honorários contratuais, deveriam incidir sobre a parcela referente a 4/12 do IPTU (R$ 1.171,90); aluguel proporcional de 7 dias (R$ 583,33); taxa condominial vencida em abril de 2024 (R$ 811,35). Com isso, defende que os honorários deveriam ter como parâmetro o valor de R$ 2.556,58 – a totalizar R$ 513,32 e não R$ 1.846,65 fixado em sentença. Sem razão. O contrato anexado ao ID 64255080 (Cláusula Segunda) prevê expressamente que os honorários advocatícios serão de 20% sobre o valor da causa, em caso de cobrança judicial, não cabendo, de igual modo, intervenção judicial, razão pela qual se mostra exigível nos termos ajustados entre as partes.
V. Dispositivo
15. Recurso da exequente conhecido e provido. Recurso da executada conhecido e não provido. Sentença reformada a fim de que valor referente à cláusula penal componha o crédito exequendo. Mantidas as demais disposições.
16. Executada condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Sem condenação aos ônus da sucumbência em face da exequente, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
Artigo 421, § único, do Código Civil.
Artigo 61 da Lei n. 8.245/91